Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MANTIDA PELA INICIATIVA PRIVADA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA CONSUMERISTA. OFERTA DE DISCIPLINAS EM REGIME DE DEPENDÊNCIA. OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PANDEMIA. COVID-19. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal para julgar ações movidas contra Instituição de Ensino Superior (IES) mantida pela iniciativa privada e que integra o sistema federal de ensino, é residual, cabendo, no resíduo da competência da Justiça Federal, o julgamento de questões atinentes às relações de consumo.
2. A oferta de disciplinas a serem cursadas em regime de dependência por alunos reprovados insere-se na autonomia da Instituição de Ensino Superior (IES) (CF, art. 207), cuja garantia constitucional deve ser observada pelo Estado, inclusive pelo Poder Judiciário.
3. A demonstração de que os agravados cursaram as disciplinas solicitadas e foram reprovados por insuficiência de notas e, posteriormente, deixaram de se matricular nas mesmas disciplinas, disponibilizadas em outros semestres, para cursá-las em regime dependência, afasta a probabilidade do direito e demonstra que a IES cumpriu a sua obrigação de ofertar, no tempo certo, todas as matérias integrantes da matriz do curso de Farmácia.
4. A pandemia da doença denominada Covid-19, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, fato público e notório, não pode servir como justificativa para que a IES seja obrigada a providenciar a abertura imediata de turmas exclusivas para que os agravados frequentem as disciplinas que reprovaram, quando já tiveram a oportunidade de cursá-las, como dependências, em outros semestres e não o fizeram por conveniência pessoal.
5. As medidas adotadas pelo Ministério da Educação para viabilizar a antecipação da colação de grau em cursos em que se formam futuros profissionais de saúde, não viabiliza encolher, por meio de decisão judicial, a carga horária de alunos reprovados. O Brasil precisa de profissionais de saúde, mas precisa de profissionais de saúde bem formados, que cumpriram, com rigor acadêmico, a matriz curricular aprovada pelas autoridades competentes, tanto as federais quanto as internas, da Instituição.
6. Recurso conhecido e provido.